Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. INTIMIÇÃO. NULIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
1. O juízo da fase do cumprimento de sentença não pode alterar o título judicial definitivo exequendo, para reduzir o seu objeto, ainda mais de ofício, sob pena de grave violação à segurança jurídica e de inobservância do princípio da demanda, com reflexos negativos ao direito da parte de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
2. A inversão dos atos expropriatórios, com a avaliação do bem antes da lavratura formal da penhora e respectiva intimação do devedor, não gera, por si só, a nulidade processual, se não demonstrado prejuízo à defesa da parte, impondo-se, assim, a sua convalidação em observância à instrumentalidade das formas.
3. Negou-se provimento ao recurso.